Tribunal: TJMT
Processo: 1009278-93.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-30
Data de publicação: 2021-05-30

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1009278-93.2021.8.11.0000
Impetrante: Luis Lauremberg Eubank de Arruda
Paciente: Luana Cristina Rodrigues da Silva
Impetrado: Juíza da Vara Única da Comarca de Poconé/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em sede de plantão judiciário, em benefício de Luana Cristina Rodrigues da Silva, apontando como autoridade coatora a juíza da Vara Única da Comarca de Poconé/MT.
O impetrante relata que a paciente se encontra segregada cautelarmente pela prática, em tese, dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/06.
Sustenta, no entanto, que não estariam presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, inclusive porque ela sofreu um acidente automobilístico recentemente e ainda estaria em recuperação, além de ser primária, possuir endereço certo e ter filhos que dela dependem, razão pela qual as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para a garantia da ordem pública.
Alternativamente, afirmou que ela suporta coação ilegal porque é mãe de quatro crianças com menos de 10 anos de idade, uma delas com pouco mais de 2 anos e que ainda estaria sendo amamentado pela paciente, motivo pelo qual é cabível a sua prisão na própria residência, conforme orientação do Supremo Tribunal Federal.
Com essas considerações, postula a concessão liminar da ordem de habeas corpus, para que seja revogada a prisão preventiva da beneficiária ou, alternativamente, que seja concedida a prisão domiciliar.
No mérito, requer a confirmação do pleito antecipatório eventualmente deferido (Id. 88800451).
Juntou documentos.
É o relatório.
De acordo com o entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; trata-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
Analisando perfunctoriamente os autos, não visualizo, em sede de cognição sumária, a existência de elementos suficientes que evidenciem a ilegalidade da manutenção do édito prisional impingido, porque, aparentemente, o Juízo a quo fundamentou adequadamente a decretação da prisão preventiva da paciente e o indeferimento da sua prisão domiciliar em fatos concretos.
Em relação à custódia cautelar, o juízo a quo fundamentou a necessidade da medida na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade dos crimes, consubstanciada da natureza e na quantidade dos entorpecentes apreendidos e na aparente reiteração delitiva, diante dos elementos de informação que denotam que a beneficiária fazia do tráfico de drogas o seu meio de vida e responde a outro processo pelo delito de receptação, conforme se extrai do termo de qualificação e interrogatório (Id. 88800452, pp. 17-20).
Conforme entendimento assentado neste Tribunal de Justiça, o risco de reiteração delitiva apresenta-se como fundamento hábil à decretação da custódia cautelar, com base na garantia da ordem pública, o que pode ser extraído dos antecedentes do agente. Nesse sentido, colaciono o enunciado n. 6 da Turma da Câmaras Criminais Reunidas:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Conquanto o autor da inicial tenha procurado destacar alguns predicados pessoais favoráveis da insurgente, a exemplo da existência de endereço fixo, família constituída e primariedade, conforme reiterados precedentes do Superior Tribunal de Justiça, “condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia” (STJ, HC n. 281.867/SP, 5a turma, Rel. Min. Gilson Dipp, DJe 14.3.2014).
Este Tribunal também fixou o entendimento de que eventuais predicados pessoais favoráveis do agente não se prestam, por si sós, a elidir a custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis (verbete n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).
Quanto à aplicação de outras medidas cautelares em substituição à prisão preventiva, é assente neste Tribunal de Justiça o entendimento de que uma vez demonstrada a necessidade da custódia preventiva, fica afastada a possibilidade de sua substituição por outras medidas cautelares, porquanto estas se mostram, em princípio, ineficazes ao efetivo acautelamento da ordem pública.
Por outro lado, o impetrante postula o deferimento da prisão domiciliar à paciente, que seria mãe de 4 crianças menores da idade, uma delas com pouco mais de 2 anos e que ainda seria amamentada pela genitora, fato que exigiria a sua colocação em prisão domiciliar.
Sobre o tema, extrai-se da decisão do Supremo Tribunal Federal no habeas corpus coletivo referente à prisão domiciliar de mulheres que, em regra, deve ser concedida a prisão domiciliar para todas aquelas que sejam gestantes, puérperas, mães de crianças com até 12 anos de idade incompletos ou mães de pessoas com deficiência.
Entretanto, na mesma decisão, a mais alta corte apontou exceções ao benefício, aduzindo que ele não será cabível se: a) a mulher tiver praticado crime com violência ou grave ameaça; b) a mulher tiver praticado crime contra seus descendentes; c) em outras situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.
No presente caso, em tese, está presente a terceira exceção, já que a paciente foi presa por tráfico de drogas que era praticado a algum tempo na própria residência em que pretende ser mantida em prisão domiciliar e na qual também residiriam os menores de idade.
Acerca da questão, cito os seguintes excertos do Superior Tribunal de Justiça:
“...O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641, determinou a substituição da prisão preventiva pela domiciliar sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas. VI – Na presente hipótese, verifica-se situação excepcionalíssima que impede a concessão do benefício, porquanto a paciente foi presa em flagrante realizando a mercancia e armazenamento de drogas ilícitas em sua própria residência, local onde se encontrava seu filho de 1 ano de idade, consoante consignado no v. acórdão vergastado. Precedentes.” (HC 471.503/RJ, julgado em 13.11.2018 – destaquei).
“...O fato de a acusada comercializar entorpecentes em sua própria residência, local onde foi apreendida quantidade relevante de cocaína, já embalada em porções individuais, além de outros petrechos comumente utilizados para o tráfico de drogas, evidencia o prognóstico de que a prisão domiciliar não cessaria a possibilidade de novas condutas delitivas no interior de sua casa, na presença dos filhos menores de 12 anos, circunstância que inviabiliza o acolhimento do pleito” (STJ – RHC 96.737/RJ, julgado em 19.6.2018 – destaquei).
Dessa forma, não visualizo a existência de manifesta ilegalidade ou teratologia na decisão atacada, a ensejar o acolhimento da pretensão em sede de liminar no plantão judiciário, encontrando-se aparentemente fundamentado o indeferimento do benefício, o que torna impossível a concessão da prisão domiciliar nesta oportunidade.
Logo, entendo que o propalado constrangimento ilegal não se encontra demonstrado de plano, haja vista que a sua constatação demanda o exame mais acurado dos fatos, recomendando-se, por esse motivo, a prévia solicitação das informações ao juízo de origem, bem como a colheita do parecer ministerial, para que, posteriormente, o caso possa ser submetido ao crivo do colegiado competente para decidir as irresignações contidas na prefacial.
Ante o exposto, por não visualizar situação que denote manifesta ilegalidade, indefiro a liminar vindicada, sem o prejuízo da análise mais detida quando do julgamento do mérito do presente habeas corpus, após a competente distribuição.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, devendo esclarecer, inclusive, se existem informações sobre a atual situação das crianças apontadas como dependentes da paciente.
Findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Findo o plantão judiciário, proceda-se à regular distribuição do feito.
Intime-se o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de maio de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Plantonista